Tribunal: TJDFT
Processo: 0749038-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749038-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 175641060), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta em seu desfavor por ANTONIO CARLOS MAGALHAES, deferiu o pedido de tutela provisória deduzido na exordial, determinar ao agravante que se abstenha de lançar a débito em conta bancária do agravado valores que se reputa impagos relativamente a obrigações objeto dos contratos “NOVAÇÃO - No 2020501168” e “BRB SERV CONSIG - No 20210165230”, cuja autorização foi revogada, com base na Resolução BACEN no 4.790. Em suas razões recursais, o banco agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, alegando, em suma, a não aplicação da aludida resolução no caso vertente pela impossibilidade de se conferir efeitos retroativos àquela norma, e que o entendimento adotado pelo Juízo de origem confronta com o posicionamento da jurisprudência dominante acerca do tema. Aduz ainda que não há obrigatoriedade de se impor ao agravante qualquer renegociação de dívidas com seus clientes. Defende a legalidade dos descontos combatidos pela parte adversa. Requer a concessão de efeito suspensivo, destacando o perigo da demora, eis que “(...) os descontos serão suspensos por tempo indeterminado, o que, por conseguinte, acarretará na perda, em desfavor do Banco de Brasília S.A, da margem consignável e nas chances de recebimento dos valores que lhe são devidos.” No mérito, requesta pelo conhecimento e provimento do recurso, “(...) reformando a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau uma vez que se trata de obrigação impossível a ser imposta.” Preparo recolhido no ID 53510165. Na decisão de Id 53673313 indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Foram apresentadas contrarrazões no Id 54265399. É o relatório. Decido. Compulsando os autos da ação de obrigação de não fazer da qual sobreveio a interposição do recurso (0742149-92.2023.8.07.0001), que tramitam na 2a Vara Cível de Brasília, verifiquei que foi prolatada sentença de mérito no dia 24/01/2024 (ID 184493229). Por meio da referida sentença, a i. juíza julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da requerente para CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente e CONDENAR a requerida ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de lançamento a débito em conta bancária da requerente de valores por esta devidos em razão dos contratos descritos como "NOVAÇÃO - No 2020501168” e “BRB SERV CONSIG - No 20210165230". Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. Portanto, o cerne da controvérsia devolvida neste agravo de instrumento, associada à obrigação de não fazer consistente na abstenção de promover os descontos decorrentes dos contratos acima na conta bancária da parte autora/agravada encontra-se, inexoravelmente, definido na origem, de sorte que não se vislumbra provimento bastante nesta oportunidade capaz de satisfazer a pretensão do banco/réu/agravante. Advirta-se que à vista daquele provimento jurisdicional, que atingiu frontalmente a pretensão recursal, sequer se vislumbra necessário e oportuna prévia intimação do agravante para manifestação acerca da evidente prejudicialidade daí decorrente, o que, na espécie, importaria, em rigor, verdadeiro prejuízo à celeridade processual. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional,porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente,de modo que o agravante perdeu o seu interesse nesta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator